Tribunal: CARF
Processo: 13910.000117/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000117/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.794 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AÇÃO TRABALHISTA. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO
GERADOR COMPLEXIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000117/2008-38
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000117/2008-38

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento de fls. 04/06, lavrada em
decorrência da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA correspondente ao exercício de
2005, ano-calendário de 2004, por meio da qual se exige do contribuinte o montante de R$
4.993,60 a título de Imposto de Renda suplementar, R$ 3.745,20 de multa de ofício e R$
1.875,59 de juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 04/05, o
lançamento tributário foi efetuado em decorrência da apuração omissão de rendimentos
tributáveis, no montante de R$ 18.158,53, recebidos em ação trabalhista promovida contra o
Banco do Brasil S/A.
No item Complementação da referida Descrição dos Fatos, a autoridade fiscal
acrescenta que os rendimentos referentes à ação trabalhista totalizaram R$ 320.681,56 (R$
264.772,09 retirado pelo autor em 07/07/04 e R$ 55.909,47 de Imposto de Renda Retido na
Fonte, recolhido em 06/08/04), bem assim que, segundo apurado nos cálculos periciais
constantes na fl. 966 do processo trabalhista, 7,52% dos rendimentos são isentos e 92,48% são
tributáveis no ajuste anual. Por fim, a autoridade informa que do total da despesa com advogado
(R$ 57.563,72), seria dedutível dos rendimentos sujeitos à tributação normal o montante de R$
53.234,21.
Cabe esclarecer, por oportuno que a presente Notificação de Lançamento
substituiu a notificação de número 2005/609410231622085, pois os valores lançados na
notificação foram alterados após ter sido considerada parcialmente procedente a Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL apresentada pelo contribuinte, conforme se verifica da decisão
de fls. 03.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou
impugnação de fls. 01/02, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
a) Que fossem considerados “os valores distribuídos e informados pelo
Banco do Brasil S/A, pois os valores das planilhas periciais constante na
folha 966 do processo trabalhista informado na notificação acima pelo
auditor na Complementação da descrição dos fatos não são suficientes
para resultar no percentual de 7,52% como rendimentos isentos e não
tributáveis.”;
b) Que estava anexado à impugnação a “cópia da jurisprudência firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) folha 372, item 6. Abono e férias
proporcionais, Coad, afirmando rendimentos isentos e não tributáveis.”;
c) Que na “declaração de rendimentos foram considerados como despesas
com advogados no valor total de R$ 57.563,72, sendo o correto como
dedução somente o valor de R$ 50.751,56, resultando no valor tributáveis
não declarado de R$ 6.812,16 pela alíquota de 27,5%, finalmente o valor
de Imposto de Renda física – suplementar somente de R$ 1.873,35.”
Por fim, o contribuinte requereu que a impugnação fosse acolhida.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000117/2008-38

Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 27/30, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR entendeu por julgá-la improcedente, conforme
se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 23/03/2012 (fls. 34) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 36/45,
protocolado tempestivamente em 18/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente alega, em síntese, a ocorrência da decadência
do crédito com base no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional, uma vez que houve
pagamento antecipado do tributo e não houve dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, de modo que, como o fato gerador ocorreu em 31/12/2004, a autoridade fiscal
poderia ter efetuado o lançamento até 31/12/2009, sendo importante ressaltar que o ciência do
acórdão ocorreu tão-somente em 23/03/2012.
Pois bem. Ainda que o recorrente não tenha formulado em sua impugnação a
ocorrência da decadência do crédito com base no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional
- CTN, tem-se que, tratando-se de matéria de ordem pública, é bem verdade que deve ser
apreciada em qualquer grau de jurisdição.
Dito isto, passamos, então, a examinar a alegação de decadência do crédito
tributário tal qual formulada pelo recorrente.
Em linhas introdutórias, vale destacar que, ainda que os artigos 2o da Lei no
7.713/88 e 2o da Lei 8.134/1990 tenham pretendido encampar a chamada tributação em “bases
correntes” ao prever que o imposto de renda será devido mensalmente, à medida que os
rendimentos forem percebidos, decerto que o referido imposto não se confirmou como devido de
forma mensal.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000117/2008-38

Ou seja, não é correto afirmar que o imposto de renda pessoa física é devido à
medida que os rendimentos são percebidos. Na realidade, o que se pode concluir é que os
rendimentos são levados em conta para fins de apuração da base de cálculo do imposto no
momento em que são percebidos. O saldo do imposto a pagar ou restituir na Declaração de
Ajuste Anual será apurado mediante aplicação da tabela progressiva anual sobre a base de
cálculo apurada, de modo que apenas com a apuração anual do imposto é que é possível conferir
se o contribuinte é devedor ou credor da Fazenda Nacional.
É por isso mesmo que se diz que o fato gerador do Imposto sobre a Renda é
complexivo e ocorre tão-somente no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que
a apuração tanto do imposto pago antecipadamente quanto dos demais rendimentos e deduções
poderá ser realizada por completo.
Considerando, pois, que o fato gerador do IPRF ocorre no dia 31 de dezembro de
cada ano-calendário, resta-nos, agora, verificar se, de fato, a regra de decadência prevista no
artigo 150, § 4o do CTN deve ser aplicada à hipótese dos autos. Confira-se, portanto, o que
dispõe o artigo 150, § 4o do CTN:
“Lei n° 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
A propósito, observe-se que, por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do
CARF – RICARF1, aprovado pela Portaria MF no 343, de junho de 2015, o exame da suposta
ocorrência da decadência deve realizado à luz do entendimento firmado no Recurso Especial no
973.733/SC, o qual foi julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
cuja tese restou firmada nos seguintes termos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito.”

1 Cf. RICARF. Art. 62. (omissis). § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000117/2008-38

De acordo com tal entendimento, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do Código Tributário Nacional só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver
antecipado pagamento de Imposto de Renda e não houver comprovação de dolo, fraude ou
simulação, porque, do contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173, inciso I
do referido Código.
É nesse mesmo sentido que tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal,
conforme se pode observar do precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO
GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, § 4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
[...]
(Processo n. 19647.013453/2004-61. Acórdão n. 2401-006.080, Conselheiro Relator
Rayd Santana Ferreira. Sessão de 12.03.2019. Publicado em 08.04.2019)”.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, os rendimentos objeto
da autuação fiscal discutida foram recebidos no ano-calendário de 2004, de modo que o fato
gerador do imposto de renda ocorreu em 31/12/2004. Por outro lado, como houve pagamento
antecipado a título de imposto de renda, até porque a exigência diz com o imposto suplementar, e
não houve qualquer comprovação de dolo, fraude ou simulação, tem-se que, de fato, a regra
constante do artigo 150, § 4o deve ser aqui aplicada.
Considerando, pois, que o fato gerador de renda ocorreu em 31/12/2004, o prazo
decadencial começou a fluir no dia 1o de janeiro de 2005, de modo que o lançamento poderia ter
sido realizado até 31/12/2009, sendo que, no caso, o lançamento foi lavrado em 23/12/2007 e a
ciência do contribuinte ocorreu em 22/01/2008, conforme se pode verificar da consulta de
postagem juntada às fls. 15/16.
Portanto, tendo em vista que a intimação do lançamento foi efetivamente realizada
em 22/01/2008, ou seja, dentro do prazo de 5 anos previsto no artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, conclui-se pela não ocorrência da decadência do crédito tributário aqui
discutido.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações lançadas pelo recorrente
em seu recurso voluntário não devem ser aqui acolhidas.

Conclusão
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000117/2008-38

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital